Tribunal: TJDFT
Processo: 0004919-40.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Tentativa. Impossibilidade.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante –- o réu foi preso na posse de veículo produto de crime, estacionado nos fundos de shopping, e disse que receberia dinheiro de pessoas não identificadas, que conheceu na rua, para transportá-lo -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
3 – O crime de receptação, material e plurissubsistente, constitui-se de ações múltiplas, sendo que o início de execução de uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para consumar o crime.
4 - Cometida a conduta na modalidade receber coisa que sabe ser produto de crime – o réu estava na posse das chaves do veículo e tentava dar partida quando foi abordado pelos policiais – o crime se consumou. Não é caso de se desclassificar para a modalidade tentada.
5 – Apelação não provida.